Tribunal: TJMT
Processo: 1019540-68.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019540-68.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA (AGRAVANTE), ANA EDVIRGES LEITE (AGRAVADO), JOSE MORENO SANCHES JUNIOR - CPF: 442.308.181-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – DECISÃO QUE ACOLHEU PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA APENAS PARA AFASTAR A INCIDÊNCIA DOS JUROS REMUNERATÓRIOS – SENTENÇA GENÉRICA – NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA – ILEGITIMIDADE ATIVA E LIMITAÇÃO AOS ASSOCIADOS DO IDEC – AFASTADAS - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO DA AÇÃO COLETIVA – PRECEDENTES DO STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCLUSÃO DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS SUBSEQUENTES – POSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A despeito do inicial entendimento deste Tribunal de Justiça a respeito da desnecessidade de prévia liquidação em cumprimentos individuais de sentenças coletivas dos planos econômicos/expurgos inflacionários, o Superior Tribunal de Justiça pacificou a questão no julgamento dos Embargos de Divergência 1590294/DF.
A partir de então, passou-se a entender pela obrigatoriedade da prévia liquidação pelo procedimento comum.

No julgamento do Recurso Repetitivo Especial no 1.391.198/RS, restou sedimentado que os poupadores ou seus sucessores, detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, têm legitimidade para ajuizar o cumprimento individual da sentença proferida na Ação Civil Pública no 1998.01.1.016798-9/DF, independentemente de fazerem parte dos quadros associativos do IDEC e de possuírem residência ou domicílio do Distrito Federal.

O Superior Tribunal de Justiça fixou, em recurso especial repetitivo (TEMA 685), o entendimento de que “os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual” (REsp 1.370.899/SP, Relator Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/5/2014, DJe 14/10/2014).

Quanto à atualização monetária, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que na fase de execução individual é possível a inclusão dos expurgos posteriores a título de correção monetária plena, que terá como base de cálculo o saldo existente nas contas de poupança ao tempo do referido plano econômico, não ofendendo aos institutos da preclusão e da coisa julgada, ainda que essa questão não tenha sido debatida no processo de conhecimento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença no. 0008805-45.2014.8.11.0041, promovido em seu desfavor por ANA EDVIRGES LEITE, que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo Banco do Brasil S/A, apenas para afastar a incidência dos juros remuneratórios.

Em suas razões, sustenta o agravante a necessidade de prévia liquidação pelo procedimento comum (art. 509, II, do CPC), tendo em vista que se trata de sentença com condenação genérica, com a citação do Banco, nos termos do artigo 511, do CPC.

Alega a ilegitimidade ativa da agravada, não associada ao IDEC à época da propositura da Ação Civil Pública.

Defende a ocorrência de excesso de execução, porquanto os juros de mora devem ser contados a partir da citação da instituição financeira em cada uma das liquidações e execuções individuais, e não da citação da ação coletiva, bem como que a atualização monetária das diferenças somente pode ser feita de acordo com os índices pactuados, ou seja, os oficiais aplicados às cadernetas de poupança.

Por fim, anota, com relação à inclusão dos planos econômicos na atualização dos débitos, em razão de ausência de pedido expresso nesse sentido por parte do IDEC, é possível sustentar a impossibilidade de inclusão dessa verba em sede de liquidação e execução de sentença.

Na remota hipótese de insucesso nessa pretensão, requer seja adotado o índice de 10,14%, para o mês de fevereiro de 1989 (crédito em março de 1989), haja vista que foi reconhecido pela jurisprudência como índice que reflete a inflação daquele mês, motivo pelo qual também deverá ser adotado na correção monetária, sob pena de recebimento de quantia que supera a real recomposição de moeda, em flagrante enriquecimento sem causa do poupador.

Assim, pede pela concessão de efeito suspensivo sobre a decisão e, no mérito, seja dado provimento ao agravo a fim de extinguir o processo sem resolução do mérito, conforme o disposto no inciso IV do art. 485 c/c inciso II do art. 509, ambos do CPC.

Requer o acolhimento da preliminar de ilegitimidade ativa da parte Agravada, cassando a decisão agravada para extinguir o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Ultrapassada a preliminar, requer o provimento do recurso para reformar a decisão e determinar o prosseguimento da execução, com a realização de perícia contábil ou remessa dos autos à contadoria judicial, a fim de que sejam aplicados os índices e encargos definidos na sentença da Ação Civil Pública e demais entendimentos dos Tribunais Superiores.

Caso não seja este o entendimento, pugna pelo provimento do recurso, para a aplicação dos índices corretos, afastando a condenação imposta ao Banco Agravante, ou ainda, que seja dado parcial provimento ao agravo para que os juros de mora sejam aplicados desde a citação do Banco nos autos do cumprimento de sentença, consoante dispõe art. 240 do CPC e 405 do CC; aplicação de correção monetária conforme índice da poupança para atualização dos valores, bem como para afastar a incidência de expurgos posteriores.

O pedido liminar foi indeferido (ID 145520171).

Sem contraminuta da parte agravada (ID 148951654).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Cumprimento de Sentença proferida na Ação Civil Pública no. 1998.01.1.0016798-9, promovida por ANA EDVIRGES LEITE, em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, visando o recebimento da quantia de R$ 4.862,75 (quatro mil oitocentos e sessenta e dois reais e setenta e cinco centavos), devidamente atualizada, a título de expurgos inflacionários referentes ao mês de janeiro/1989, relacionado ao Plano Verão.

Citado, o Banco do Brasil S/A apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando, preliminarmente, a ilegitimidade ativa da autora e a necessidade de sobrestamento do feito.

No mérito alega a necessidade de liquidação da sentença por artigos; aduz o excesso de execução, vez que o termo inicial dos juros de mora deve ser a partir da citação no cumprimento de sentença; alega a inexistência de condenação sobre os juros remuneratórios, bem como aduz a necessidade de condenação da exequente em honorários sucumbenciais.

Ao analisar a impugnação apresentada, o Magistrado de piso rejeitou as preliminares arguidas de ilegitimidade ativa da autora e de necessidade de liquidação prévia e, no mérito, acolheu parcialmente a impugnação apenas para afastar a incidência dos juros remuneratórios.

Irresignado, o Banco executado interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

1.

Da Liquidação Prévia

A despeito do inicial entendimento deste Tribunal de Justiça a respeito da desnecessidade de prévia liquidação em cumprimentos individuais de sentenças coletivas dos planos econômicos/expurgos inflacionários, o Superior Tribunal de Justiça pacificou a questão no julgamento dos Embargos de Divergência 1590294/DF:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. 1. A condenação oriunda da sentença coletiva é certa e precisa - haja vista que a certeza é condição essencial do julgamento e o comando da sentença estabelece claramente os direitos e as obrigações que possibilitam a sua execução -, porém não se reveste da liquidez necessária ao cumprimento espontâneo da decisão, devendo ainda ser apurados em liquidação os destinatários (cui debeatur) e a extensão da reparação (quantum debeatur). Somente nesse momento é que se dará, portanto, a individualização da parcela que tocará ao exequente segundo o comando sentencial proferido na ação coletiva. 2. O cumprimento da sentença genérica que condena ao pagamento de expurgos em caderneta de poupança deve ser precedido pela fase de liquidação por procedimento comum, que vai completar a atividade cognitiva parcial da ação coletiva mediante a comprovação de fatos novos determinantes do sujeito ativo da relação de direito material, assim também do valor da prestação devida, assegurando-se a oportunidade de ampla defesa e contraditório pleno ao executado. 3. Embargos de divergência providos.” (EREsp 1590294/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/12/2020, REPDJe 17/08/2021, DJe 10/02/2021)

A partir de então, passou-se a entender pela obrigatoriedade da prévia liquidação pelo procedimento comum, em casos de cumprimento individual de sentença coletiva dos planos econômicos/expurgos inflacionários.

Nessa mesma trilha é o entendimento desta Câmara:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DO PLANO VERÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA (ACP N. 583.00.1993.808239-4) – DECISÃO QUE REJEITA AS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E NULIDADE DA EXECUÇÃO

- REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA DO JUÍZO PARA APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR E DO POSSÍVEL EXCESSO DE EXECUÇÃO – LEGITIMIDADE DO POUPADOR NÃO ASSOCIADO PARA O CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – TEMAS 480 E 948, AMBOS DO STJ E TEMA 1.075 DO STF – PLEITEADA EXTINÇÃO NÃO MERITÓRIA DO FEITO ANTE A SUPOSTA ILIQUIDEZ DO TÍTULO JUDICIAL – DESACOLHIMENTO – NECESSIDADE DA PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DO AN E DO QUANTUM DEBEATUR PELA CONTADORIA DO JUÍZO - TEMA 482 DO STJ – ADUZIDA IMPOSSIBILIDADE INCLUSÃO DE ÍNDICE ATUALIZADOR – DESACOLHIMENTO – CONSECTÁRIO LÓGICO DO PEDIDO – ART.322 DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO. Desnecessário o sobrestamento do procedimento originário para o aguardo da decisão definitiva do REsp 1.361.799/SP se a afetação inicial do paradigma como representativo de controvérsia repetitivo já foi cancelada pela Segunda Seção do STJ. “Em ação civil pública proposta por Associação, na condição de substituta processual de consumidores, possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença todos os beneficiados pela procedência do pedido, independentemente de serem filiados à Associação promovente.” (Tema 948 do STJ). Ademais, além de os efeitos e a eficácia da sentença não estarem circunscritos aos limites geográficos, mas aos critérios objetivos e subjetivos do que foi decidido (Tema 480 do STJ), no julgamento do Leading Case em que se julgou o seu Tema 1.075, o STF reconheceu a inconstitucionalidade do art.16 da Lei n. 7.347/85 (LACP). Consoante a tese firmada pelo rito dos recursos repetitivos que deu origem ao Tema 482 do STJ, a sentença genérica prolatada no âmbito da ação civil coletiva, por si, não confere ao vencido o atributo de devedor de “quantia certa ou já fixada em liquidação” (art. 475-J do CPC/15), porquanto, “em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica”, apenas “fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados” (art. 95 do CDC), sendo, pois, indispensável, antes do cumprimento individual da sentença coletiva, proceder-se à prévia liquidação para a apuração do an debeatur e do quantum debeatur. Na linha do que dispõe o §1o do art.322 do CPC/15, a atualização monetária do quantum exequendo constitui consectário lógico a ser contado independentemente de ter sido expressamente requerido no pedido de cumprimento da sentença coletiva.” (N.U 1013888-70.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/11/2022, Publicado no DJE 07/12/2022). Destaquei.

2.

Da Ilegitimidade Ativa de Não-associados do IDEC

Não prospera a alegação de ilegitimidade ativa, seja por não ser associado ao IDEC, seja por questão do limite territorial da abrangência da sentença coletiva.

No julgamento do Recurso Repetitivo Especial no 1.391.198/RS, restou sedimentado que os poupadores ou seus sucessores, detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, têm legitimidade para ajuizar o cumprimento individual da sentença proferida na Ação Civil Pública no 1998.01.1.016798-9/DF, independentemente de fazerem parte dos quadros associativos do IDEC e de possuírem residência ou domicílio do Distrito Federal.

3.

Do Termo Inicial dos Juros de Mora

Alega o Agravante que os juros de mora devem ser contados desde a citação do cumprimento de sentença, e não da ação coletiva.

Acerca dos juros de mora, é cediço que, em se tratando de ação civil pública, na qual se obtém condenação em decorrência de relação contratual, a fluência da mora se dará a partir da citação na fase de conhecimento.

O Superior Tribunal de Justiça fixou, em recurso especial repetitivo (TEMA 685), o entendimento de que “os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual” (REsp 1.370.899/SP, Relator Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/5/2014, DJe 14/10/2014).

Tal entendimento vem sendo reiteradamente mantido pela Corte Superior: EDcl nos EAREsp n. 345.775/RS, Relator Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/12/2014, DJe 2/2/2015; AREsp 1353551, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data da Publicação: 26/09/2018.

E ainda:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA. AJUIZAMENTO ANTERIOR DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA. DATA DA CITAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Incabível o exame de tese não exposta no recurso especial e invocada apenas em recurso posterior, pois configura indevida inovação recursal. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não há falar em prescrição quando não verificada inércia do credor, ausente no caso, ante o ajuizamento de liquidação de sentença pelo Ministério Público. 3. O STJ fixou, em recurso especial repetitivo, o entendimento de que "os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual" (REsp n. 1.370.899/SP, Relator Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/5/2014, DJe 14/10/2014). 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1165164/MS (2017/0221703-4), Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, Data do Julgamento: 13/11/2018)

4

Da Correção Monetária e Inclusão de Expurgos Posteriores

Quanto à atualização monetária, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que na fase de execução individual é possível a inclusão dos expurgos posteriores a título de correção monetária plena, que terá como base de cálculo o saldo existente nas contas de poupança ao tempo do referido plano econômico, não ofendendo aos institutos da preclusão e da coisa julgada, ainda que essa questão não tenha sido debatida no processo de conhecimento, a saber:

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS SUBSEQUENTES. CABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: ‘Na execução de sentença que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989), incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente’. 2. Recurso especial não provido. (REsp 1.314.478/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 09/06/2015).

Dessa forma, no caso dos autos, incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente.

Assim, não há se falar em desacerto da decisão primeva no ponto.

Por fim, ressalto que a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso em instância superior deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, dispensado de apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais.

Diante do exposto, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para determinar a prévia liquidação pelo procedimento comum.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023